Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Embargos de Declaração n. 1000209-03.2022.8.11.0000 interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração – Rondonópolis
Embargante: G. A. D. A., representada por Valdir Candido de Almeida
Embargado: Banco Mercantil do Brasil S.A.
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por G. A. D. A., representada por Valdir Candido de Almeida contra decisão proferida por este Relator, que deferiu a tutela recursal almejada, determinando ao embargado o pagamento do benefício concedido à agravante.
Alega a embargante que a decisão foi omissa ao determinar que o pagamento do benefício se dê em nome de seu representante, seu genitor Valdir Candido de Almeida.
Intimado a manifestar, o embargado deixou de apresentar manifestação (id. 117917490).
É o relatório.
Decido.
A embargante alega que a decisão foi omissa, vez que deixou de determinar que o banco efetue o pagamento do benefício previdenciário em nome de seu representante legal.
Com razão. Denota-se que, ao menos em sede de cognição não exauriente, o embargado nega-se efetuar o pagamento do benefício previdenciário à embargada, em nome de seu representante.
Conforme se infere da sentença proferida pela Justiça Federal ao implantar o amparo assistencial à embargante, constou expressamente a representação desta por seu genitor, não havendo óbice, ao pagamento determinado.
Posto isso, conheço do recurso e ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão destacada e, determinar que o Banco Mercantil do Brasil S.A. efetue o pagamento do amparo assistencial concedido à autora, na pessoa de seu representante legal, conforme fixado nos autos n. 1000192-08.2020.4.01.3602, que tramitou na 2a. Vara Federal de Rondonópolis.
P.I.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator